Tribunal: TJMT
Processo: 0003003-27.2017.8.11.0020
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL (417)0003003-27.2017.8.11.0020
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA RETROATIVA PARA CORRÉU. PUNIBILIDADE EXTINTA DE OFÍCIO. RECURSO DA DEFESA. PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE PERÍCIA TÉCNICA NAS IMAGENS DE CÂMERAS DE SEGURANÇA. DESNECESSIDADE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. ALEGADA QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. INOCORRÊNCIA. IRREGULARIDADE NÃO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE RECONHECIMENTO PESSOAL NOS MOLDES DO ART. 226 DO CPP. FORMALIDADE DISPENSÁVEL. PROVA TESTEMUNHAL. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS VÁLIDOS E HARMÔNICOS. CONDENAÇÃO MANTIDA. QUALIFICADORA DO CONCURSO DE AGENTES. DIVISÃO DE TAREFAS E COMUNHÃO DE VONTADES COMPROVADAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE JÁ FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. REGIME SEMIABERTO. REINCIDÊNCIA CONFIGURADA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação criminal interposto pela Defensoria Pública, em favor dos réus condenados pela prática do crime de furto qualificado pelo concurso de pessoas (CP, art. 155, § 4o, IV), aplicadas as penas de 02 anos e 04 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 12 dias-multa ao primeiro apelante; e 02 anos de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas restritivas de direitos, e 10 dias-multa ao segundo apelante.
2. Fatos relevantes: (i) subtração de objetos do interior de veículo estacionado em supermercado; (ii) identificação dos suspeitos através de imagens de câmeras de segurança que registraram veículo com características específicas; (iii) perseguição ininterrupta e prisão em flagrante dos réus na posse da res furtiva; (iv) apreensão de objetos pertencentes a múltiplas vítimas de furtos anteriores; (v) reconhecimento e recuperação dos bens subtraídos pela vítima; (vi) lapso temporal superior a 04 anos entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença.
3. Requerimentos do recurso: (i) absolvição por insuficiência probatória; (ii) fragilidade das provas por ausência de perícia técnica nas imagens, quebra da cadeia de custódia e ausência de reconhecimento pessoal formal; (iii) exclusão da qualificadora de concurso de agentes; (iv) fixação da pena-base no mínimo legal; (v) alteração do regime inicial para o aberto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. As questões em discussão consistem em: (i) verificar a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva quanto ao segundo apelante; (ii) analisar a validade e suficiência das provas para sustentar a condenação; (iii) examinar a caracterização da qualificadora do concurso de agentes; (iv) avaliar a correção da dosimetria da pena aplicada e do regime inicial de cumprimento da reprimenda estabelecido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa, opera-se quando o lapso temporal entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória excede o prazo estabelecido no art. 109 do Código Penal, regulado pela pena aplicada.
6. A ausência de perícia técnica em imagens de câmeras de segurança não configura cerceamento de defesa quando não demonstrada sua imprescindibilidade, tampouco prejuízo à ampla defesa, especialmente quando não requerida oportunamente pela defesa.
7. Não caracteriza quebra da cadeia de custódia a mera alegação genérica de possível ruptura sem demonstração efetiva de manipulação, falha ou irregularidade que comprometa a integridade ou identidade da prova.
8. O procedimento formal de reconhecimento pessoal previsto no art. 226 do Código de Processo Penal mostra-se dispensável quando a autoria é estabelecida mediante perseguição ininterrupta e prisão em flagrante dos acusados na posse da res furtiva.
9. Os depoimentos prestados por agentes de segurança pública constituem fonte segura de prova, máxime quando coerentes e em harmonia com as demais evidências do processo.
10. Os depoimentos firmes e coerentes da vítima, das testemunhas e dos policiais, aliados à prisão dos réus na posse injustificada da res furtiva, são suficientes para embasar a condenação pelo crime de furto.
11. Configura-se a qualificadora do concurso de agentes quando demonstrada atuação coordenada entre os envolvidos, com divisão de tarefas e comunhão de vontades para execução do delito.
12. Carece de interesse recursal o pedido de fixação da pena-base no mínimo legal quando, na sentença, a reprimenda já foi estabelecida no patamar mínimo previsto para o tipo penal imputado.
13. O regime semiaberto mostra-se adequado ao condenado reincidente cuja pena seja igual ou inferior a quatro anos, em conformidade com o art. 33, § 2o, do Código Penal e Súmula 269 do Superior Tribunal de Justiça.
IV. DISPOSITIVO
14. Punibilidade extinta em relação ao segundo apelante. Recurso do primeiro apelante conhecido em parte e, nessa extensão, desprovido.
______________________
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 155, § 4o, IV; CP, art. 107, IV; CP, art. 109, V; CP, art. 110, § 1o; CP, art. 59; CP, art. 61, I; CP, art. 33, § 2o, “c”; CPP, art. 155; CPP, art. 226; CPP, art. 563.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 269; STJ, RHC n. 192.135/MG; STJ, HC n. 961.872/SP; STJ, AgRg no REsp n. 2.166.213/SC; STJ, AgRg no HC n. 816.590/RJ; TJMT, ApCrim 0001471-22.2019.8.11.0093; TJMT, ApCrim 1008479-97.2024.8.11.0015; TJMT, ApCrim 1009837-04.2022.8.11.0004; TJMT, Enunciado Orientativo n. 08 da TCCR.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003003-27.2017.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), RENATA DA GLORIA FERREIRA GONSALEZ - CPF: 707.258.021-20 (APELADO), EMANUEL BORGES DE BRITO - CPF: 933.148.921-87 (APELANTE), TAIRON DOUGLAS DOS SANTOS PROENCA - CPF: 036.115.631-61 (APELANTE), RENATA DA GLORIA FERREIRA GONSALEZ - CPF: 707.258.021-20 (VÍTIMA), SEBASTIAO JOSE NOGUEIRA - CPF: 805.276.711-34 (TESTEMUNHA), EDINEY ARRUDA VASUM - CPF: 047.410.811-25 (TESTEMUNHA), KLEBER HENRIQUE SANTOS DE SOUZA - CPF: 338.132.618-08 (TESTEMUNHA), GABRIEL MORCELLI DE MARCHI - CPF: 301.745.768-03 (TESTEMUNHA), OSMAIR OLIVEIRA TRIVELATO - CPF: 277.839.048-07 (TESTEMUNHA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU PARCIALMENTE DO RECURSO E, NA PARTE CONHECIDA, NEGOU PROVIMENTO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA RETROATIVA PARA CORRÉU. PUNIBILIDADE EXTINTA DE OFÍCIO. RECURSO DA DEFESA. PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE PERÍCIA TÉCNICA NAS IMAGENS DE CÂMERAS DE SEGURANÇA. DESNECESSIDADE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. ALEGADA QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. INOCORRÊNCIA. IRREGULARIDADE NÃO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE RECONHECIMENTO PESSOAL NOS MOLDES DO ART. 226 DO CPP. FORMALIDADE DISPENSÁVEL. PROVA TESTEMUNHAL. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS VÁLIDOS E HARMÔNICOS. CONDENAÇÃO MANTIDA. QUALIFICADORA DO CONCURSO DE AGENTES. DIVISÃO DE TAREFAS E COMUNHÃO DE VONTADES COMPROVADAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE JÁ FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. REGIME SEMIABERTO. REINCIDÊNCIA CONFIGURADA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação criminal interposto pela Defensoria Pública, em favor dos réus condenados pela prática do crime de furto qualificado pelo concurso de pessoas (CP, art. 155, § 4o, IV), aplicadas as penas de 02 anos e 04 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 12 dias-multa ao primeiro apelante; e 02 anos de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas restritivas de direitos, e 10 dias-multa ao segundo apelante.

2. Fatos relevantes:
(i)
subtração de objetos do interior de veículo estacionado em supermercado;
(ii)
identificação dos suspeitos através de imagens de câmeras de segurança que registraram veículo com características específicas;
(iii)
perseguição ininterrupta e prisão em flagrante dos réus na posse da
res furtiva
;
(iv)
apreensão de objetos pertencentes a múltiplas vítimas de furtos anteriores;
(v)
reconhecimento e recuperação dos bens subtraídos pela vítima;
(vi)
lapso temporal superior a 04 anos entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença.

3. Requerimentos do recurso:
(i)
absolvição por insuficiência probatória;
(ii)
fragilidade das provas por ausência de perícia técnica nas imagens, quebra da cadeia de custódia e ausência de reconhecimento pessoal formal;
(iii)
exclusão da qualificadora de concurso de agentes;
(iv)
fixação da pena-base no mínimo legal;
(v)
alteração do regime inicial para o aberto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva quanto ao segundo apelante;
(ii)
analisar a validade e suficiência das provas para sustentar a condenação;
(iii)
examinar a caracterização da qualificadora do concurso de agentes;
(iv)
avaliar a correção da dosimetria da pena aplicada e do regime inicial de cumprimento da reprimenda estabelecido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa, opera-se quando o lapso temporal entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória excede o prazo estabelecido no art. 109 do Código Penal, regulado pela pena aplicada.

6. A ausência de perícia técnica em imagens de câmeras de segurança não configura cerceamento de defesa quando não demonstrada sua imprescindibilidade, tampouco prejuízo à ampla defesa, especialmente quando não requerida oportunamente pela defesa.

7. Não caracteriza quebra da cadeia de custódia a mera alegação genérica de possível ruptura sem demonstração efetiva de manipulação, falha ou irregularidade que comprometa a integridade ou identidade da prova.

8. O procedimento formal de reconhecimento pessoal previsto no art. 226 do Código de Processo Penal mostra-se dispensável quando a autoria é estabelecida mediante perseguição ininterrupta e prisão em flagrante dos acusados na posse da
res furtiva
.

9. Os depoimentos prestados por agentes de segurança pública constituem fonte segura de prova, máxime quando coerentes e em harmonia com as demais evidências do processo.

10. Os depoimentos firmes e coerentes da vítima, das testemunhas e dos policiais, aliados à prisão dos réus na posse injustificada da
res furtiva
, são suficientes para embasar a condenação pelo crime de furto.

11. Configura-se a qualificadora do concurso de agentes quando demonstrada atuação coordenada entre os envolvidos, com divisão de tarefas e comunhão de vontades para execução do delito.

12. Carece de interesse recursal o pedido de fixação da pena-base no mínimo legal quando, na sentença, a reprimenda já foi estabelecida no patamar mínimo previsto para o tipo penal imputado.

13. O regime semiaberto mostra-se adequado ao condenado reincidente cuja pena seja igual ou inferior a quatro anos, em conformidade com o art. 33, § 2o, do Código Penal e Súmula 269 do Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO

14. Punibilidade extinta em relação ao segundo apelante. Recurso do primeiro apelante conhecido em parte e, nessa extensão, desprovido.

______________________

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 155, § 4o, IV; CP, art. 107, IV; CP, art. 109, V; CP, art. 110, § 1o; CP, art. 59; CP, art. 61, I; CP, art. 33, § 2o, “
c
”; CPP, art. 155; CPP, art. 226; CPP, art. 563.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 269; STJ, RHC n. 192.135/MG; STJ, HC n. 961.872/SP; STJ, AgRg no REsp n. 2.166.213/SC; STJ, AgRg no HC n. 816.590/RJ; TJMT, ApCrim 0001471-22.2019.8.11.0093; TJMT, ApCrim 1008479-97.2024.8.11.0015; TJMT, ApCrim 1009837-04.2022.8.11.0004; TJMT, Enunciado Orientativo n. 08 da TCCR.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara
Criminal
:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto

pela
Defensoria Pública, em favor
do
s
acusado
s

Emanuel Borges Brito

e
Tairon
Douglas dos Santos Proença
,
contra a sentença do Juízo da
2a
Vara da Comarca de
Alto Araguaia
, nos autos da ação penal n.
0003003-27.2017.8.11.0020
, que
os
condenou pela prática do crime de
furto
qualificado pelo concurso de pessoas

(
CP,
ar
t
.
155, §

4
o
, IV
), à
s
pena
s
de
, respectivamente,
0
2
(
dois
) ano
s e
0
4
(
quatro
) meses
de reclusão, em regime inicial
semi
aberto
, e
1
2
(
doze
) dias-multa
; e
0
2
(
dois
) anos
de reclusão, em regime inicial
aberto
,
substituída por duas restritivas de
direitos
,
e

10 (dez) dias-multa
.

Nas

razões recursais
,
a
Defensoria Pública
postula

a absolvição
do
s réus por insuficiência probatória,

destacando a ausência de perícia técnica nas imagens de segurança
,
quebra da cadeia de custódia
,
inexistência
de reconhecimento pessoal nos moldes do
art. 226 do C
ódigo de
P
rocesso
P
enal
e fragilidade da prova
testemunhal.

Subsidiariamente, pugna pela exclusão da qualificadora de concurso de agente
s (inciso IV do § 4o do art
.
155 do CP),
alegando a inexistência de comprovação de liame subjetivo
entre os réu
s
.
Por fim, com relação ao acusado
Emanuel
,
requer a fixação da pena-base no mínimo legal e a
alteração
do regime
inicial
de cumprimento da pena
para o aberto

(id.
323661507
).

Em sede de
contrarrazões
, o Ministério Público manifest
a
-se pelo
des
provimento do recurso (id.
323661510
).

A Procuradoria-Geral de Justiça

opin
a
pelo
parcial conhecimento
do recurso e, nesta extensão, pelo seu

des
p
rovimento

(id.

329531897
).

É a síntese do necessário.

Devidamente relatados, os autos foram encaminhados à revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara Criminal:

O
s
acusado
s

Emanuel Borges Brito

e
Tairon
Douglas dos Santos Proença

fo
ram
denunciado
s

pela prática do crime
furto
qualificado pelo concurso de agentes
(CP, art. 155, §
4
o
, IV
)
, com base no seguinte contexto fático narrado na inicial acusatória
:

“
(...)

Consta nos autos que no dia 14 de fevereiro de 2017, por volta das 20h47min, no estacionamento do Supermercado Bom Retiro localizado na Avenida Carlos Hugueney, Centro, nesta cidade, os denunciados, agindo com animus
furandi
, subtraíram, para si, os objetos descritos e avaliados no auto de apreensão fls. 99.

Segundo consta, após a vítima estacionar seu automóvel no Supermercado Bom Retiro, os denunciados, percebendo que o veículo
encontrava-se
sem vigilância, ali ingressaram e arrecadaram os objetos mencionados às fls. 99, evadindo-se na posse da res furtiva.

Posteriormente, ao retornar para sua residência, a ofendida percebeu que havia sido vítima de furto, oportunidade em que procurou o gerente do estabelecimento comercial e solicitou as imagens da câmera de segurança, dirigindo-se em seguida à Delegacia de Polícia.

Por derradeiro, em diligências, os Policiais Militares lograram êxito em identificar a autoria delitiva dos denunciados ainda na posse das res furtivas.

(...)
” (id.

323660931
)
.

Encerrada a instrução processual, a pretensão punitiva foi julgada procedente
e
Emanuel Borges Brito

foi condenado
à pena de
0
2
(
dois
) ano
s e
0
4
(
quatro
) meses
de reclusão, em regime inicial
semiaberto
, e
1
2
(
doze
) dias-multa
;
e
nquanto
Tairon
Douglas dos Santos Proença

foi condenado
à pena de
0
2
(
dois
) anos
de reclusão, em regime inicial
aberto
,
substituída por duas restritivas de
direitos
,
e

10 (dez) dias-multa
.

PRELIMINAR

Inicialmente, verifica-se que

os pedidos relacionados ao acusado

Tairon
Douglas dos Santos Proença

estão prejudicados, diante d
a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva
estatal
, na modalidade retroativa.

Isso porque, de acordo com o art. 110, § 1o, do Código Penal, a prescrição, após a sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, nos prazos fixados no art. 109 do mesmo diploma legal.

Na hipótese,
Tairon
foi condenado à
pena de
02 (dois) anos
de reclusão
,

em regime inicial aberto, e 1
0
(
dez
) dias-multa
, pela prática do crime de furto
qualificado
(CP, art. 155, §
4
o
, IV
).

Diante disso, a sanção imposta
na sentença prescreve em 04 (quatro) anos, conforme dispõe o inciso V do art. 109 do Código Penal, lapso temporal ultrapassado sem o advento de qualquer marco
suspensivo ou
interruptivo, uma vez que a denúncia foi recebida em
13
/
fevereiro
/201
9
(id.
323660931
, p.
135
) e a sentença
,
proferida em
04
/
agosto
/202
5
(id.
323661499
).

Portanto
, encontra-se materializada a prescrição da pretensão punitiva estatal em relação ao crime
de

furto
qualificado
(
CP,
art.
155, §
4
o
, IV
)
, praticado pelo réu
Tairon
, na modalidade retroativa, no período compreendido entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória, em virtude do decurso de lapso temporal superior ao prazo de 04 (quatro) anos (
CP,
art. 109, V)
.

Logo, d
eclaro extinta a punibilidade de
Tairon
Douglas dos Santos Proença
,

com fundamento nos artigos 107, IV; 109, V; e 110, § 1o, todos do Código Penal, e, por conseguinte,
julgo prejudicados os pedidos
formulados em seu favor.

MÉRITO

Diante da extinção da punibilidade
de

Tairon
Douglas dos Santos Proença
, passa-se à análise
dos pedidos formulados em favor do acusado
Emanuel Borges Brito
.

A defesa
suste
nta
a
“
insuficiência de provas
materiais fiáveis
”
para embasar
a condenação
, pois afirma que
alguns
vícios processuais comprometeram a confiabilidade do acervo probatório
.

Nessa linha
, destaca
a ausência de perícia técnica nas imagens d
a câmera de
segurança
,
quebra da cadeia de custódia
, ausência de realização
do procedimento de reconhecimento de pessoas
–
previsto no art. 226 do C
ódigo de
P
rocesso
P
enal – e fragilidade da prova testemunhal.

Ausência de
p
erícia nas
i
magens de
c
âmeras de
s
egurança

A defesa pontua que as
imagens das câmeras de segurança juntadas aos autos

não foram submetidas a perícia técnica, inexistindo comprovação de autenticidade, integridade ou preservação da originalidade, razão pela qual considera que essas mídias não podem ser utilizadas como fundamento seguro de autoria ou materialidade.

Sem razão.

As imagens juntadas aos autos foram apresentadas na fase inquisitiva em 02
/
março
/
2017 (
id.
323660931, p. 83/91),
e
ficaram
disponíveis às partes desde então.

Importa esclarecer, porém, que
essas
gravações não retratam o furto objeto desta ação penal, mas sim um furto anterior, ocorrido em local diverso, cuja vítima foi
Kleber Henrique Santos de Souza
. Esse material foi entregue espontaneamente por
ele
à autoridade policial, com o propósito de documentar a subtração que sofrera dias antes, supostamente praticada pelos mesmos agentes aqui denunciados
–
circunstância que explica sua oitiva como testemunha neste processo.

Apesar disso, a defesa não formulou qualquer questionamento sobre a idoneidade das mídias, tampouco requereu a realização de perícia técnica em momento oportuno
–
seja na resposta à acusação, na audiência de instrução, nos memoriais ou em qualquer ocasião processual em que poderia ter suscitado
dúvida quanto ao conteúdo das gravações
– ocorrendo, assim, a preclusão consumativa quanto à matéria.

Ainda que assim não fosse, a
argumentação apresentada em grau recursal limita-se a alegações genéricas acerca da ausência de exame pericial, sem indicar qualquer elemento concreto que sugira adulteração, manipulação ou fragilidade técnica das imagens,
ou mesmo
um motivo plausível pelo qual
as partes
teria
m
interesse em produzir ou distorcer material audiovisual para incriminar os réus no caso ora analisado.

Desse modo, a insurgência não demonstra a efetiva necessidade da perícia
,
nem o suposto comprometimento da confiabilidade das imagens.

Sobre o assunto, este Tribunal
possui entendimento no sentido de que
“
a
ausência de perícia nas imagens não configura cerceamento de defesa, pois não demonstrada sua imprescindibilidade, tampouco prejuízo à ampla defesa
” (
TJMT,
ApCrim
0001471-22.2019.8.11.0093, rel. Des. Gilberto
Giraldelli
, Terceira Câmara Criminal, j
ulgado em
14/08/2025)
.

Além disso, observa-se que as gravações não foram utilizadas como prova exclusiva da condenação, mas apenas como elemento complementar, integrado a um conjunto probatório amplo e harmônico, composto por depoimentos colhidos sob contraditório, circunstâncias verificadas no momento da abordagem policial e apreensão da
res furtiva
. O juízo de origem formou sua convicção de maneira integrada, considerando a coerência entre os diversos elementos produzidos durante a instrução.

Assim, a mera ausência de perícia técnica
–
não requerida pela defesa e tampouco demonstrada como essencial
–
não possui força para
comprometer o valor das imagens, sobretudo quando analisadas em conjunto com o restante do acervo probatório que sustenta a condenação.

Quebra da
c
adeia de
c
ustódia

Em seguida, a defesa alega
que houve
quebra

da cadeia de custódia,
em razão da ausência de registro adequado das etapas de coleta, transporte e armazenamento dos bens
apreendidos
, o que impossibilitaria verificar se correspondem, de fato, aos itens efetivamente
furtados
. Para a defesa, essa falha prejudica o contraditório e torna o vestígio material inconfiável
.

Novamente, sem razão.

Da mesma forma, esse argumento, além de genérico,
foi trazido apenas em sede recursal, não suscitado em nenhum momento ao longo da marcha processual
, ocorrendo, também, a preclusão.

Apesar disso, ainda que assim não fosse, sabe-se que a
cadeia de custódia “
consiste no caminho idôneo a ser percorrido pela prova até sua análise pelo expert, de modo que a ocorrência de qualquer interferência indevida durante sua tramitação probatória pode resultar em sua imprestabilidade para o processo de referência
”, garantindo o devido processo legal, a ampla defesa e principalmente o direito à prova lícita (STJ,

RHC n. 192.135/MG,
DJe
de 15/8/2024).

No entanto, para que seja reconhecida a quebra da cadeia de custódia exige-se a demonstração efetiva de manipulação, falha ou irregularidade que comprometa a integridade ou a identidade da prova, ou seja, não basta a mera alegação genérica de possível ruptura sem demonstração do eventual vício no procedimento.

Aliás, o Superior Tribunal de Justiça entende que a mera inobservância de formalidades, sem demonstração de prejuízo concreto, não é suficiente para declarar a nulidade do ato ou invalidar as provas dele decorrentes, em atenção ao princípio
pas
de
nullité

sans

grief
, consagrado no art. 563 do Código de Processo Penal (STJ, HC n. 961.872/SP,

DJe
11/03/2025)

No caso concreto, não há qualquer prova ou indício de irregularidade no tratamento dos objetos apreendidos
.
Consta
, nos autos,
o auto de prisão em flagrante (
id.
323660931, p. 01), no qual são descritas as circunstâncias da abordagem; o boletim de ocorrência (
id.
323660931, p. 11/15), que individualiza os objetos encontrados em poder dos acusados; o termo de apreensão (
id.
323660931, p. 42), que formaliza a coleta e a custódia do material; e os termos de entrega (
id.
323660931, p. 43/48), nos quais as vítimas reconhecem e recebem de volta os pertences subtraídos.

Além disso, a defesa não aponta qualquer ato específico capaz de comprometer a identidade ou a integridade dos objetos apreendidos, tampouco demonstra que o procedimento adotado pelas autoridades tenha, de algum modo, prejudicado o exercício da ampla defesa. A argumentação trazida limita-se a conjecturas e possibilidades abstratas, desprovidas de base fática
e, portanto
, insuficientes para colocar em dúvida a idoneidade do material colhido ou para infirmar a regularidade da cadeia de custódia.

Assim, não
há
como se reconhecer
violação à cadeia de custódia, tampouco qualquer motivo para invalidar ou desconsiderar os elementos resultantes da apreensão, os quais foram valorados em conjunto com todo o acervo probatório.

Ausência de reconhecimento nos moldes do art. 226 do CPP

No tocante à identificação dos acusados,
a defesa
ressalta
que não foi realizado o procedimento
de reconhecimento pessoal, previsto
art. 226 do Código de Processo Penal.

Alega que o
gerente do supermercado teria apenas identificado o veículo supostamente utilizado no crime e o seguido, comunicando posteriormente à polícia que, com base nessas informações, encontrou e prendeu os réus. Assim,
por não ter sido
realizado reconhecimento formal de pessoas,
afirma que
o valor desse elemento estaria comprometido.

Apesar disso, o argumento não prospera.

Inicialmente,
cabe destacar que o próprio dispositivo dispõe que o reconhecimento pessoal

será realizado
“
quando houver necessidade
”, demonstrando que a formalidade se destina às hipóteses em que há dúvida legítima quanto
à
identificação do autor.
Assim, a ausência do procedimento não invalida automaticamente a conclusão quanto à autoria, sobretudo quando outros meios probatórios permitem identificá-la de forma segura.

No caso concreto, a formalidade prevista no art. 226 do C
ódigo de
P
rocesso
P
enal
não se mostrava imprescindível, uma vez que a autoria não foi estabelecida a partir de um ato de reconhecimento pessoal isolado, mas sim mediante um encadeamento
de informações
sucessivas que c
onduziram os policiais à localização e à prisão em flagrante dos acusados.

Infere-se dos autos que os policiais, após serem informados sobre o furto em apuração, dirigiram-se ao local de trabalho da vítima para colher detalhes da ocorrência, ocasião em que receberam a descrição minuciosa do veículo utilizado – marca, modelo, cor e informação de
dano
no para-choque dianteiro. Em seguida, durante rondas na região central da cidade, encontraram o proprietário do supermercado onde os fatos ocorreram, o qual, na condição de agente prisional, informou ter identificado a placa do automóvel por meio das imagens das câmeras de segurança e, ao avistá-lo trafegando pela avenida, procedeu à sua abordagem.

Com essas informaçõe
s,
os policiais prestaram apoio e, na revista do veículo, localizaram os acusados na posse da
res furtiva
, bem como de outros objetos furtados em ocasiões anteriores, confirmando a dinâmica delitiva anteriormente descrita.

Esse contexto evidencia que a identificação dos réus decorreu de perseguição ininterrupta,
baseada
em informações progressivas
e

coerentes
que culminaram na prisão em flagrante dos réus na posse d
os itens furtados
. Diante disso,
a
submissão dos acusados ao procedimento formal de reconhecimento pessoal
não era imprescindível
, pois a autoria se encontrava delineada por outr
os elemento
s.

Sobre o assunto, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “
ainda que o ato de reconhecimento haja sido feito em desacordo com o modelo legal previsto no art. 226 do CPP e não possa ser sopesado, nem mesmo de forma suplementar, para fundamentar uma condenação, se houver outras provas, independentes dele e suficientes para sustentar o decreto condenatório, afasta-se a tese de absolvição
” (
STJ,
AgRg
no REsp n. 2.166.213/SC, rel. Min. Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em 5/3/2025)

A partir de uma interpretação analógica, conclui-se que, se a Corte Superior entende que nem mesmo um reconhecimento irregular – que não pode ser valorado como prova
–

conduz à absolvição quando há provas independentes suficientes, a mera ausência do ato de reconhecimento, no presente caso, não enseja absolvição, pois a autoria foi demonstrada de forma segura por meio de elementos autônomos,
como será visto a seguir
.

Assim, os elementos dos autos – descrição precisa dos f
atos pel
a vítima, identificação da placa do veículo, perseguição contínua, abordagem imediata e apreensão dos objetos subtraídos
–

mostra
m
-se apt
o
s
a delinear a autoria delitiva, sendo desnecessária a formalidade prevista no art. 226 do C
ódigo de
P
rocesso
P
enal
.

Fragilidade da prova testemunhal

A defesa

sustenta
que nenhuma das testemunhas presenciou a
ocorrência do crime de furto
, de modo que os relatos colhidos configura
ria
m te
stemunh
o
indireto
(
hearsa
y

testi
mony
), insuficiente para sustentar condenação sem corroboração independente.

Acrescenta que os policiais militares também não presenciaram o furto, descrevendo apenas a posse posterior da
res furtiva
, o que não comprovaria a autoria da subtração. Ademais,
sustenta que,
por atuarem diretamente na repressão e apuração do delito,
os agentes
tendem, em juízo, a confirmar e legitimar suas próprias ações na fase investigativa, circunstância que, a seu ver, reduz a neutralidade de seus depoimentos e demanda maior cautela na valoração do conjunto probatório.

A defesa ainda
destaca
que os depoimentos foram influenciados pela visualização de fotografias ou imagens de baixa qualidade, o que potencializaria o risco de falsas memórias e comprometeria a confiabilidade da prova.

Com base nesses argumentos, pugna
pel
a absolvição do réu
por insuficiência probatória.

Os argumentos não prosperam.

De início, destaca-se que, ao
contrário do que a defesa alega,
os depoimentos não constituíram a única base da condenação, mas apenas reforçaram as evidências já colhidas no inquérito, que serão examinadas mais detalhadamente adiante.

Além disso, é importante registrar que o art. 155
do Código de Processo Penal estabelece
que “
o
juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas
”.

Desse modo, o princípio do livre convencimento motivado permite ao magistrado valorar livremente as provas produzidas nos autos, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, desde que fundamente suas conclusões nos elementos de convicção constantes do processo, de modo a possibilitar o controle da racionalidade da decisão pelas instâncias superiores.

Outrossim, de acordo com o Enunciado Orientativo n. 08 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Sodalício e em conformidade com os precedentes do Superior Tribunal de Justiça, os depoimentos prestados por agentes de segurança pública se revestem como fonte segura de prova, máxime quando se mostram coerentes e em harmonia com as demais evidências do processo (STJ,
AgRg
no HC n. 816.590/RJ, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15/8/2023,
DJe
de 22/8/2023).

Na espécie, a materialidade e autoria do crime de furto sob apuração foram comprovadas pelo auto de prisão em flagrante delito
(id. 323660931, p. 17), boletins de ocorrência (id. 323660931, p. 09/15),
termo de apreensão (id. 323660931, p. 42)
, termo de entrega (id. 323660931, p. 47), relatório policial (id. 323660931, p. 94
/96), bem como pelos depoimentos colhidos ao longo da persecução penal.

A vítima,
Renata da Glória Ferreira
Gonsalez
, declarou, nas duas fases processuais, que
,

no dia do fato
,
estacionou seu veículo
–
um
Chevrolet Prisma
–
na vaga lateral do supermercado Super Ponto Bom Retiro, ocasião em que deixou
uma bolsa contendo carteira com documentos pessoais, chaves do local de trabalho
, um
pen drive
e dois aparelhos celulares
–

modelos Samsung J1 e J5
– no interior do automóvel
, mas, q
uando retornou
, percebeu que
esses
objetos haviam sido subtraídos.

Informou que, diante da situação, retornou ao estabelecimento comercial e, acompanhada de um funcionário, assistiu às imagens do circuito interno de vigilância,
momento em que
observ
ou
que um homem, com aproximadamente 1,80m de altura, pele clara
e
cabelo escuro
,
aproximou-se do veículo, abriu a porta
, entrou no automóvel
e
furtou
a bolsa. Declarou
,
ainda
,
que um segundo indivíduo permaneceu dentro de um V
olkswagen
Gol branco, com o para-choque dianteiro do lado do passageiro caído, veículo que ambos utilizaram para deixar o local após a subtração.

A testemunha
Kleber Henrique Santos de Souza
declarou, nas
duas fases processuais, que foi vítima
de um furto praticado pelos mesmos agentes na manhã anterior, na cidade de Mineiros/GO, ocasião em que teve o vidro de sua caminhonete quebrado e diversos pertences subtraídos.

Relatou que assistiu às imagens das câmeras de segurança do estabelecimento onde estacionara, constatando que um veículo Volkswagen Gol branco, placa AOS-6897, com o para-choque dianteiro do lado do passageiro caído, aproximou-se de sua caminhonete, momento em que um homem desceu do banco do passageiro, realizou a subtração e retornou ao veículo, empreendendo fuga junto ao motorista.
Após obter cópia das filmagens, dirigiu-se à Delegacia de Polícia de Mineiros/GO, onde foi informado de que os mesmos suspeitos haviam sido detidos em Alto Araguaia/MT por outro furto – justamente o fato imputado nestes autos. Diante disso, deslocou-se até aquela delegacia, apresentou as imagens e reconheceu diversos objetos seus em posse dos réus.

A testemunha
Osmair Oliveira Trivelato
declarou, nas duas fases processuais, que exerce a função de gerente do supermercado onde ocorreu o furto
e também
atua como agente prisional em Mineiros/GO. Relatou que, na data dos fatos, uma cliente – a vítima,
Renata
– informou ter sido vítima de furto no estacionamento do
comérci
o, ocasião em que verificou, nas imagens do circuito interno de segurança, um veículo
Volkswagen Gol branco
, com o
para-choque dianteiro do lado do passageiro caído
, utilizado pelos suspeitos.

Explicou que, posteriormente, sua irmã afirmou ter avistado o referido automóvel
na avenida Carlos Hugueney
. Diante da notícia,

se dirigiu até o local,
passou a segui-lo e, com o apoio de um funcionário, procedeu à abordagem dos ocupantes
e acionou a polícia
. Informou que, após a chegada d
os policiais
, foram encontrados
diversos objetos dentro do carro, incluindo notebooks, dinheiro, celulares, HDs,
pendrives

e outros pertences,
provenientes de
furtos
anteriores.

O
s policiais militares
Sebastião José Nogueira
e
Ediney
Arruda
Vasum
declararam, na fase inquisitiva, que
após serem informados
sobre o furto em análise, deslocaram-se até o local de trabalho da vítima para colher mais detalhes e foram informados de que
um veículo Volkswagen Gol branco, com o para-choque
dianteiro danificado no lado direito, havia estacionado ao lado do carro da vítima,
ocasião em qu
e um dos suspeitos desceu
do veículo
e subtraiu os objetos do interior do automóvel.

Acrescentaram
que,
logo após, durante as rondas realizadas pela área central, depararam-se com o proprietário do mercado onde o fato se desenrolou – que é agente prisional – o qual havia visualizado, nas imagens das câmeras de segurança, a placa do veículo

utilizado pelos suspeitos. Informaram que esse agente prisional, ao avistar o veículo trafegando pela avenida, procedeu à abordagem
dos agentes. A partir disso, os policiais deram apoio imediato à abordagem e constataram que os suspeitos estavam na posse de diversos objetos furtados.

Perante a autoridade judicial, embora
Ediney
Arruda
Vasum
tenha alegado não se recordar dos fatos, o policial
Sebastião José Nogueira
apresentou confirmou os fatos, narrando versão seme
lhante e coerente com a anterior.

Além dos depoimentos, verifica-se que, após a apreensão,
a vítima compareceu à delegacia, identificou e recuperou alguns de seus pertences, notadamente um aparelho celular, um
pendrive

e um cartão alimentação em seu nome
(id. 323660931, p. 47)
.

Diante de todo o acervo probatório produzido, conclui-se que há elementos suficientes para embasar a condenação. A sentença não se apoiou exclusivamente em depoimentos, mas sim no conjunto integrado das provas produzidas sob contraditório judicial e das evidências colhidas ainda na fase investigativa. Observa-se, com clareza, a harmonia entre as declarações da vítima, das testemunhas e dos policiais militares, todas convergentes no sentido de identificar a dinâmica do crime, o veículo utilizado, as características dos autores e, por fim, a apreensão dos objetos subtraídos na posse do acusado.

A vítima,
Renata da Glória Ferreira
Gonsalez
,
descreveu com precisão a forma como o furto foi praticado e as características do automóvel utilizado pelos autores, informações que foram confirmadas pelas testemunhas
Kleber Henrique Santos de Souza
e
Osmair Oliveira Trivelato
. Estes, por sua vez, não se limitaram a reproduzir suposições, mas relataram eventos que vivenciaram diretamente
–
Kleber como vítima de furto no dia anterior, cometido da mesma forma e pelo mesmo
agente
; Osmair como gerente do estabelecimento que acompanha as imagens de segurança e, no dia seguinte, acionado por sua irmã, efetua a abordagem do veículo na via pública ao reconhecê-lo.

Do mesmo modo, os policiais militares narraram a perseguição ininterrupta, a abordagem e a apreensão dos réus na posse imediata da
res furtiva
, circunstância que não foi explicada de forma plausível pelo acusado. Trata-se, portanto, de prova direta, decorrente de ato de flagrância, e não de
hearsay

testimony
–
não se está diante de depoimentos indiretos de terceiros, mas sim de declarações colhidas de pessoas que

presenciaram os fatos subsequentes ao crime, participaram ativamente da localização dos suspeitos e contribuíram para a identificação segura da autoria.

Também não procede a alegação defensiva de que os depoimentos estariam “contaminados” por imagens de baixa qualidade. Não há qualquer prova ou indício nos autos de que as testemunhas tenham sofrido influência indevida ou que suas declarações tenham sido moldadas por percepções equivocadas. Ao contrário, a prova testemunhal é firme, lógica e coerente, e se encontra
corroborada

pela apreensão dos objetos subtraídos, pela correspondência perfeita entre os itens recuperados e aqueles descritos pelas vítimas e pelos registros das imagens de segurança que captaram o veículo e o
modus operandi
utilizados.

Não há, portanto, nenhum fundamento concreto que indique falsa incriminação, erro de percepção ou má-fé por parte das testemunhas ou agentes públicos. As declarações refletem tão somente a narrativa objetiva dos fatos, sem contradições relevantes e em consonância com os elementos materiais constantes dos autos.

Nesse viés, a posse injustificada da
res furtiva
, somada às demais evidências colhidas, é suficiente para a formação do convencimento acerca da autoria delitiva, nos termos do art. 155 do Código de Processo Penal, especialmente quando – como no caso – o réu não apresenta qualquer explicação plausível para justificar a posse dos objetos subtraídos.

Nesse sentido, confira-se:

“
(...) 5. A condenação pelo furto qualificado deve ser mantida, diante da apreensão da res furtiva em poder dos réus, da narrativa coesa das testemunhas e da inexistência de explicação plausível quanto à posse dos objetos. (...)
”. (TJMT,
ApCrim
1008479-97.2024.8.11.0015, Câmaras Isoladas Criminais, Jones Gattass Dias, Terceira Câmara Criminal, julgado em 08/08/2025
).

Assim, as provas constantes dos autos formam um quadro probatório sólido, coerente e inequívoco, revelando a autoria e a materialidade do delito de furto qualificado pelo concurso de agentes (CP, art. 155, § 4o, IV), razão pela qual não há falar em absolvição por insuficiência de provas.

DOSIMETRIA DA PENA

A defesa
requer

a exclusão da qualificadora do concurso de agentes (inciso IV do § 4o do art. 155 do CP), sob o argumentos de que não houve prova suficiente do liame subjetivo entre os envolvidos.

Argumenta que a mera presença de dois indivíduos no local dos fatos ou a fuga conjunta não são suficientes para caracterizar o concurso de pessoas, cabendo à acusação comprovar, de forma robusta e judicializada, o prévio ajuste ou a comunhão de desígnios, o que, segundo afirma, não ocorreu no caso.

Dessa premissa, pleiteia a desclassificação do delito para furto simples (CP, art. 155,
caput
), cujo patamar abstrato de pena é inferior, e, por consequência,
a readequação da dosimetria
, para que
a pena-base
seja
fixada no mínimo legal de
0
1
(um)
ano
.

Por fim, aduz que a pena final não excederá 04 (quatro) anos, razão pela qual pugna pela fixação do regime inicial aberto para o cumprimento da pena.

Os pleitos não merecem acolhimento.

No que se refere ao concurso de agentes, a incidência da qualificadora prevista no inciso IV do § 4o do art. 155 do Código Penal exige a demonstração de atuação conjunta e coordenada entre os envolvidos, com divisão de tarefas e comunhão de vontades.

No caso concreto, essa dinâmica está plenamente evidenciada: um dos réus aproximou-se do veículo da vítima e realizou a subtração, enquanto o outro permaneceu no interior do automóvel Volkswagen Gol branco, aguardando o comparsa e assegurando a fuga imediata após o crime. Ambos desempenharam funções complementares e indispensáveis para a execução do delito, restando demonstrado o vínculo subjetivo exigido para a configuração da qualificadora.

Nesse contexto, este Tribunal entende que “
justifica-se a manutenção da qualificadora do concurso de agentes quando o conjunto probatório revela a atuação coordenada entre o réu e seu comparsa, com divisão de tarefas
” (TJMT,
ApCrim
1009837-04.2022.8.11.0004, Rel. Des. Lídio Modesto da Silva Filho, Quarta Câmara Criminal, j. 25/09/2025).

Dessa forma, não há fundamento para o afastamento da qualificadora
do concurso de agentes.

No que diz respeito à pena-base, não há como reduzi-la para o patamar de 01 (um) ano, como pretende a defesa,
considerando
a manutenção da qualificadora
prevista no inciso IV do § 4o do art. 155 do
Código
Penal
. Ademais, destaca-se que a sentença já fixou a pena-base no mínimo legal correspondente ao furto qualificado
, e a elevação da reprimenda se deu unicamente pela reincidência do réu, valorada na segunda fase da dosimetria
:

“
(...)
Do acusado Emanuel Borges de Brito

Na primeira fase da dosimetria, em exame às circunstâncias judiciais a que alude o artigo 59 do Código Penal, tem-se o seguinte:

Culpabilidade:
normal
à espécie.

Antecedentes criminais: Embora constem condenações pretéritas em desfavor do réu, deixo de considerá-las nesta fase, a fim de evitar o bis in idem.

Conduta social e personalidade do agente: poucos elementos foram coletados a respeito de sua conduta social e personalidade, razão pela qual deixo de valorá-los.

Motivos: são inerentes ao tipo penal, visando ao lucro fácil em detrimento do patrimônio alheio.

Circunstâncias: normais à espécie.

Consequências do crime: foram as inerentes ao tipo penal.

Comportamento da vítima: em nada contribuiu para a ocorrência do delito.

(...) fixo a pena-base em 02 (dois) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria, verifico a presença da circunstância agravante da reincidência, prevista no artigo 61, inciso I, do Código Penal, uma vez que o acusado foi condenado pelo delito de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo, nos autos n.o 0007966-07.2016.8.11.0055, tramitados na 1a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT, com trânsito em julgado em 06/09/2016. Por outro lado, inexistem atenuantes a serem reconhecidas. Assim, agravo a pena em 1/6, fixando-a em 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, bem como ao pagamento de 12 (doze) dias-multa.

Na terceira fase da dosimetria, não há causas de aumento ou de diminuição da pena a serem consideradas.

Posto isso, fixo a pena definitiva
em 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, bem como ao pagamento de 12 (doze) dias-multa, à razão de 1/30 do
salário-mínimo

vigente à época dos fatos.
(...)
” (id. 323661499).

Portanto,
a defesa carece de interesse recursal
quanto ao pleito de redução da pena-base para o mínimo legal
.

Finalmente
, quanto ao regime inicial de cumprimento da pena,

observa-se que a alínea “
c
” do § 2o do art. 33 do Código Penal dispõe que “
o condenado
não reincidente
, cuja pena seja igual ou inferior a 4 (quatro) anos, poderá, desde o início, cumpri-la em regime aberto
”
.

Ainda sobre o tema, o
Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula n. 269, estabeleceu que “
é
admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais
”.

No caso concreto, o regime semiaberto foi fixado em razão da reincidência do réu, de modo que a
decisão do juízo de origem está

em conformidade com o art. 33, § 2o, do Código Penal e com a jurisprudência consolidada da
Corte Superior
.

Não há,
portanto
, qualquer ilegalidade ou desproporcionalidade na manutenção do regime semiaberto.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
declaro
extinta a punibilidade
do réu
Tairon
Douglas dos Santos Proença
, diante da
prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa
;
conheço parcialmente
o recurso interposto pelo acusado
Emanuel Borges Brito
e, nesta extensão,

nego
provimento
,

mantendo inalterados os termos da sentença condenatória
, em consonância com o
parecer da Procuradoria-Geral de Justiça
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2025